Tribunal: STF
Processo: HC 201731
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – IMPROPRIEDADE.
PENA – TETO LEGAL – AGRAVANTE – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Sorocaba/SP, no processo nº 5006430-60.2020.4.03.6110, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 6 de novembro de 2020, ante o crime do artigo 334-A (contrabando) do Código Penal. Reportou-se à apreensão de 1.290 caixas, contendo 312.500 maços de cigarros provenientes do Paraguai. Ressaltou a existência de processos em curso, referentes à prática de receptação, e de condenação recorrível e título condenatório alcançado pela preclusão maior, ambos relacionados ao crime de roubo. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, observada a reiteração delitiva.
    Condenou-o, em 12 de fevereiro de 2021, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado. Fixou a pena-base no teto legal, considerados o mínimo de 2 e o máximo de 5 anos, tendo como negativos a culpabilidade e os contornos do crime. Observou, em 1/6, a atenuante da confissão e, em 1/3, a agravante da reincidência. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando presentes os motivos que ensejaram a prisão.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 661.600/SP, não acolheu pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia preventiva. Dizem ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinham as condições pessoais – residência fixa, ocupação lícita, família constituída, matrícula em instituição de ensino superior. Têm como violado o artigo 387, § 2º, do referido Código, uma vez não levado em conta o tempo de prisão provisória – 3 meses e 6 dias. Apontam constrangimento ilegal ante a aplicação da pena em patamar superior ao máximo previsto para o tipo, sem que haja causa de aumento. Realçam viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, buscam a confirmação da providência e o reconhecimento da nulidade da sentença. 
    Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o de nº 195.245/SP, em favor do paciente, no qual pretendido o afastamento da custódia. A Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 5 de março último, indeferiu a ordem, nos termos do voto de Vossa Excelência. 
    Consulta, em 11 de maio corrente, ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região revelou formalizada apelação, pendente.
    2. Relativamente aos fundamentos da prisão preventiva, cumpre reiterar o assentado no habeas corpus nº 195.245/SP:
    [...]
    Quanto aos fundamentos da medida, a prisão em flagrante, ante o crime de contrabando, observada a apreensão de 1.290 caixas, contendo 312.500 maços de cigarros provenientes do Paraguai, e a existência de condenação anterior, referente a roubo, alcançada pela preclusão maior, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    [...] 
    No tocante à compensação entre a atenuante relativa à confissão com a agravante concernente à reincidência, esta prevalece sobre aquela, a teor do artigo 67 do Código Penal. Precedentes: recurso em habeas corpus nº 135.819, Primeira Turma, de minha relatoria, e habeas corpus nº 96.061, Segunda Turma, relator ministro Teori Zavascki. 
    O artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal dispõe:
    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
    [...]
    § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. 
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena estabelecida – 5 anos e 10 meses de reclusão –, a valoração negativa de circunstâncias judiciais e a reincidência, cabível o fechado, ainda que considerado o tempo de prisão provisória. 
    Surge relevante o articulado quanto à impossibilidade de o aumento, na segunda etapa da dosimetria, resultar em pena superior ao máximo previsto em abstrato. O Pleno, no recurso extraordinário nº 597.270/RS, relator ministro Cezar Peluso, julgado em 26 de março de 2009, assentou que atenuante, ao contrário do que ocorre com causa de diminuição, não pode conduzir a pena a patamar inferior ao piso definido para o tipo. Observada a óptica, uma vez fixada a pena-base no teto legal, não cabia implementar, na segunda fase, aumento além desse patamar, considerada circunstância agravante.
    3. Defiro a liminar, não nos termos postulados, mas para afastar, até o julgamento final desta impetração, o aumento realizado na segunda fase da dosimetria da pena, observado o título condenatório formalizado no processo-crime nº 5006430-60.2020.4.03.6110, da Primeira Vara Federal de Sorocaba/SP.
    4. O curso deste habeas corpus não prejudica o de nº 661.600/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Paciornik. 
    5. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator